Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0726613-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAPILLON HOTEL E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO(S) ELDA MARIA NOUSA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Papillon Hotel e Administração de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Elda Maria Nousa (processo n. 0715877-66.2020.8.07.0001), condicionou a expedição de mandado de desocupação de imóvel objeto de locação à prestação de caução, pela autora, ora agravante, em valor equivalente a três meses de aluguel. Em suas razões recursais (ID 18100897), o agravante aduz, em suma, que seria permitido o caucionamento da própria dívida do locatário para expedição de mandado de desocupação de imóvel objeto de contrato de locação. Assevera, ainda, que seria possível o oferecimento do próprio imóvel em substituição à garantia prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assinala que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal com a finalidade de “que seja deferido o cumprimento da liminar de despejo mediante a retenção, em caso de pagamento pela Agravada, da quantia equivalente a três meses de aluguéis à título de caução”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 18100901). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes tais requisitos. Explica-se. Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram as contrato de locação não residencial do imóvel localizado na SCRN 703, Bloco I, Entrada 11, Sala 201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.730-513, conforme instrumento de ID n. 62988246, com vigência de 1/3/2009 até 28/2/2012. Verifica-se, ainda, a prorrogação tácita do negócio jurídico, o qual passou a vigorar por prazo indeterminado. A pretensão deduzida pelo autor, na origem, tem como fundamento o inadimplemento de aluguéis pela ora agravada, que foram inicialmente fixados no contrato em R$2.070,00 (dois mil e setenta reais). Assinaladas essas premissas, registre-se que nas ações de despejo, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda liminar para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Pois bem, presentes os elementos do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, entende o legislador haver a existência do fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão da liminar na ação de despejo e salvaguarda dos direitos e interesses do locador sobre a propriedade. Assim, no contexto da Lei de locações, preferiu o legislador trazer taxativamente as hipóteses de deferimento da tutela antecipada a estabelecer uma regra geral, como o fez no Codex de Processo Civil. Neste sentido, ensina Sílvio de Salvo Venosa[1]: Para a sua concessão [da liminar] a lei estabelece numerus clausus, uma verdadeira enumeração legal do que se entende por fumus boni iuris e periculum in mora. (...) Aqui, (...) antecipa-se o resultado final da contenda, em prol da celeridade da prestação jurisdicional, justificado pela evidência e limpeza do direito em que se funda a ação, na probabilidade de que o pedido seja atendido e sua demora ocasione prejuízo ao autor. Tratando, portanto, a decisão liminar de despejo de uma medida violenta e deferida sem audiência ou conhecimento da parte contrária, a lei, prudentemente, exigiu que o locador preste caução, visando proteger também o interesse do locatário, que servirá, em caso de insucesso da demanda, de indenização mínima de perdas e danos. Acerca da caução, o apelante apresentou o próprio imóvel locado como garantia à liminar de desejo, o que, a princípio, não encontra óbice na legislação de regência. Ausente, portanto, qualquer restrição legislativa quanto à natureza do imóvel, trata-se de faculdade do locador escolher o bem garantido em juízo, desde que possua valor mínimo de 03 (três) meses de aluguel, conforme exige a Lei de Locações. Ademais, o imóvel oferecido como garantia não possui, a princípio, nenhum ônus real a ele vinculado e atende aos interesses do locatário de contracautela, a fim de ser indenizado, havendo prejuízo comprovado, em caso de frustação da demanda. Sobre o assunto, relevante citar a doutrina de Sylvio Capanema de Souza[2] e Maria Helena Diniz[3], respectivamente: Não exige a lei que seja em dinheiro [a caução]. Nada impede que se possa ser real ou fidejussória, desde que o bem ofertado, para que sobre ele recaia a garantia, seja de valor igual ou superior a três meses de aluguel, ou, então, que o fiador indicado, e que aceite o encargo, responda por aquele valor. O próprio imóvel objeto da ação de despejo poderá ser ofertado em caução, desde que dele disponha o locador, comprovadas sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais. A liminar será concedida sem audiência prévia do réu, desde que o requerente a pleiteie e preste caução (...) real ou fidejussória, no valor equivalente de três meses de aluguel, para indenização de prejuízos que o requerido possa ter. (...) Se houver insuficiência da garantia ante, p. ex., a insolvência do fiador, a baixa cotação de ações oferecidas, a deterioração dos bens onerados etc., a caução prestada poderá ser reforçada. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedentes que registram o posicionamento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR. EXECUÇÃO. CAUÇÃO. MODALIDADE. A caução no valor mínimo equivalente a três meses de aluguel exigida para a execução do despejo liminar - LI 59, § 1o - pode ser, na ausência de restrição legal, fidejussória ou real, e esta pode recair em outro bem distinto do dinheiro. (Acórdão n.714432, 20130020050367AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 204) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. (...) (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em uma análise perfunctória, encontra-se presente os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da liminar de despejo, conforme determina o art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. Assim, nesta análise inicial, própria do momento processual, tem-se por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. Por fim, uma vez que a natureza do requerimento pode se traduzir em pecúnia, já que se trata de despejo em imóvel não residencial, há reversibilidade da tutela provisoriamente concedida em caso de improcedência final do pedido, isso porque a apelada poderá se valer das vias adequadas para se ver ressarcida de eventuais prejuízos. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação, em 15 (quinze) dias, do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, nos moldes definidos nesta decisão, o qual servirá de caução real, em atenção aos termos do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato Comentada - Doutrina e Prática. 12a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2013. p. 289/290. [2] SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do Inquilinato Comentada - Artigo por Artigo. 8a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2012. p. 259. [3] DINIZ, Maria Helena. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada. 13a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. p. 298.